Tribunal: TJBA
Processo: 8054732-73.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (ID 81919106) na APELAÇÃO nº 8054732-73.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

EMBARGANTE: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER

Advogado(s)
:
RODRIGO FRAGA UZEDA, RAFAEL NOGUEIRA CAMPELO DE MELO, ANISIO ARAUJO NETO, PEDRO LUIZ REIS CHAGAS

EMBARGADAS: EMPRENGE CONSTRUTORA LTDA e outros

Advogado(s)
:
CARLOS ROBERTO DE MELO FILHO, IVAN ISAAC FERREIRA FILHO, MATHEUS VINICIUS CORREA CAVALCANTI

III L

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE.

I – Os embargos de declaração são admitidos nas hipóteses expressamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, isto é, quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

II – O acórdão embargado apresentou fundamentação correlata, suficiente e clara quanto ao reconhecimento da mora contratual, à aplicação de encargos moratórios, bem como quanto à isenção de custas processuais da empresa pública.

III – Evidenciada a ausência de vícios no julgado impugnado, imperativa é a rejeição dos aclaratórios opostos pela Embargante.

EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os
Embargos de Declaração (ID 81919106)
opostos na Apelação nº 8054732-73.2020.8.05.0001, em que figura como
Embargante
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER e como
Embargadas
EMPRENGE CONSTRUTORA LTDA e ITATIAIA ENGENHARIA EIRELI.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA